Tribunal: TJDFT
Processo: 0795162-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE QUE REFLETIU NOS ENCARGOS FINANCEIROS. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. BOA FÉ OBJETIVA E PROTEÇÃO DE EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As cédulas de crédito bancário juntadas nos ID 71399533 a ID 71399535, contém autorização expressa de débito na conta corrente “relativos às prestações mensais” “ao principal, juros legais, juros remuneratórios, atualização da dívida, despesas para manutenção do crédito”. Não observei nenhum dispositivo permitindo a revogação da autorização.
2. Se os descontos foram expressamente autorizados na celebração do contrato, a manifestação unilateral da autora não basta para suprimir a vontade manifestada.
3. O Superior Tribunal de Justiça vem afastando a aplicação do Tema 1.085 em situações análogas. Cito nesse sentido, recentíssimo julgado (publicado em 5/5/2025): “(...) 5. A jurisprudência do STJ diferencia contratos com desconto em conta corrente daqueles com desconto em folha de pagamento, limitados pelo Tema 1.085. No presente caso, não se aplica o referido tema, pois não se trata de consignação em folha. 6. A autorização prévia e expressa do mutuário para o desconto em conta corrente afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, em respeito ao pactuado e à boa-fé objetiva que rege os contratos. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central apenas autoriza o cancelamento de débitos em conta nos casos em que o cliente não reconheça a autorização prévia. 7. O cancelamento posterior da autorização, sem justo motivo, configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, podendo comprometer a higidez do contrato e o equilíbrio entre as partes. (...) Tese de julgamento: "1. O contrato de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente não se submete à limitação de 30% prevista para contratos com desconto em folha de pagamento, nos termos do Tema 1.085 do STJ. 2. A revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, com potencial para prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes". (AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)
4. De fato, os contratos assumidos de boa-fé e voluntariamente pelas partes, em um ambiente de clareza quanto ao conteúdo das obrigações assumidas, devem ser integralmente cumpridos.
5. Desde o início da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça insiste na ideia de que “a abusividade do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança ilícita, excessiva, que possibilita vantagem desproporcional e incompatível com os princípios da boa-fé e da equidade” (REsp 994144/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJ de 03/04/2008; REsp 1036589/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008.
6. O débito automático em conta corrente não é abusivo ou contrário à boa fé, por traduzir modalidade de pagamento que oferece vantagens ao consumidor, como taxas de juros mais competitivas, em razão da menor percepção de risco de inadimplência.
7. A Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, embora contenha dispositivo autorizando a revogação e cancelamento de autorizações de débito em conta, estabelece que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implementação da medida.
8. Além disso, “[a] Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é um ato normativo secundário, editado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que não pode sobrepor-se aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, legalmente estabelecidos. Art. 421, parágrafo único, do Código Civil, alterado pela Lei n. 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica”. (Acórdão 1854514, 07274717220238070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024).
9. Desse modo, o pedido de cancelamento da autorização formulado pela autora não tem o condão de desconstituir a autorização dada sob pena de violação dos princípios que regem função social do contrato.
10. Nesse sentido: “(...) 7. No caso em apreço, a Autora reconhece ter autorizado os descontos em suas contas salário e corrente, referentes aos empréstimos e às faturas de cartões de crédito objeto dos autos, motivo pelo qual se afigura incabível determinar que a instituição financeira, ao atender à solicitação de portabilidade salarial, se abstenha de promover os descontos previamente pactuados. 8. Apelação do Réu conhecida e provida. Apelação da Autora conhecida e não provida. (Acórdão 1989688, 0701840-71.2024.8.07.0008, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025).
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.